Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-35.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. INCOMPLETUDE DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS (CUSTAS E PREPARO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento.
IV. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso em 28.10.2021 (ID. 30821293), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente o pagamento das custas – “Guia Inicial - 1a Instância”, consoante ID 30821294 – p.1/2), à míngua de demonstração do recolhimento do preparo (“Guia Recurso - Juizado Especial”).
V. No mais, de acordo com o entendimento firmado no Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC.
VI. Sendo assim, uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 961441, DJE: 1/9/2016; 2a TR, acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a TR, acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020
VII. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).